Tribunal: TJMT
Processo: 1009162-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009162-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE BEM IMÓVEL – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA - EXECUTADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR -
REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS -
AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRESQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, “para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021). 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal inócua e/ou para simplesmente rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
RONALDO CESÁRIO DA SILVA
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1009162-19.2023.8.11.0000, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante
para manter inalterada da r. decisão proferida
nos autos da ação de “
Execução por Quantia Certa
”

(Proc. no 0002848-61.2008.8.11.0045), ajuizada contra o devedor/agravante/embargante pelo BANCO BRASIL S.A., rejeitou a arguição de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 241 do SRI da comarca de Tapurah/MT, apresentada pelo executado/agravante ao argumento de que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família, destinada à sua subsistência, por reputar imprescindível a demonstração de que o imóvel alegadamente impenhorável é “
explorado/trabalhado pelo agricultor e sua família, sendo, a atividade agrícola o meio de subsistência familiar
”, requisitos não preenchidos no caso, já que “
o executado possui outra atividade profissional, de advogado
”, não sendo “
a atividade rural na propriedade penhorada
(a)
única fonte de renda da
(sua)
família
”, o que afasta a alegação de que a área se destina ao “
cultivo de agricultura com fins de subsistência familiar
”
(cf. Id. no 113343652 dos autos de origem).

O embargante alega que o v. acórdão é omisso porque “
nada foi pronunciado sobre o argumento apresentado de comprovação da exploração familiar e de que a pequena propriedade rural é fonte de subsistência
”, insistindo na tese de que “
há indícios da existência de atividade agrícola na propriedade, como se depreende dos documentos acostados no Id. n. 6905987 – pp. 129/144, que consubstanciam-se em notas fiscais e romaneios de produtos oriundos do mencionado imóvel rural, que demonstram a atividade agrícola desenvolvida pelo núcleo familiar da parte executada
” (sic – cf. Id. no 182768837 – pág. 3), pede, sob esses fundamentos,
o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados,
e

requer o pronunciamento expresso sobre os dispositivos invocados
.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 183369169, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acórdão embargado
enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos na decisão para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

A tese recursal de que “a legislação prevê (...) tão somente dois requisitos, limitação do tamanho/dimensão do bem e trabalho/exploração familiar, sem impor entraves de intensidade/potencial da produção e de subsistência exclusivamente derivada da produção agrícola da pequena propriedade rural” é contrária à jurisprudência do eg. STJ, consolidada em recente julgamento da colenda 2a Seção sob relatoria da Exma. Sr. Min. Nancy Andrighi, que, após minudente estudo da evolução histórica e normativa da matéria, concluiu que, “desde os primórdios, a proteção conferida à pequena propriedade rural esteve calcada na garantia da subsistência”, e que, assim, o reconhecimento de impenhorabilidade depende, além do atendimento ao requisito dimensional da área rural, da efetiva e inequívoca demonstração de sua destinação à exploração familiar.

A col. 2a Seção pontuou, ainda, que “tanto a regra da impenhorabilidade do bem de família quanto a da impenhorabilidade da pequena propriedade rural são corolários do princípio da dignidade da pessoa humana”, e que “essas normas, no entanto, tutelam bem jurídicos diversos”, pois “enquanto a primeira volta-se à proteção do direito à moradia (...), a segunda busca assegurar um patrimônio mínimo necessário à sobrevivência da família”, daí a reafirmação de que a proteção à pequena propriedade rural visa “assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família”.

A constatação é reafirmada pelo voto vencido, proferido pelo Exmo. Sr. Min. Luis Felipe Salomão, que, embora divergindo quanto ao destinatário do ônus da prova dessas nuances, ratifica entendimento de que a norma exige “que a propriedade seja trabalhada pela família, haja vista que a sua finalidade é justamente a de garantir os meios de o(a) agricultor(a) gerar a própria subsistência e desenvolvimento, protegendo, ao fim e ao cabo, a dignidade dessas pessoas com especial vulnerabilidade”, enfatizando, ainda, que a própria Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra) “vincula o módulo rural à propriedade familiar (...), ao conceituá-la como o imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo(a) agricultor e por sua família, absorva-lhes toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros”.
(...).

Assim, a MMa. Juíza tem razão ao rejeitar a arguição de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 241 do SRI da Comarca de Tapurah/MT ante a constatação de ausência de exploração familiar para fins de subsistência, pois, sendo confessado e incontroverso que o executado/agravante exerce outra profissão e detém outra fonte de renda, inafastável a conclusão de que não se trata de imóvel indispensável à sobrevivência do devedor e de sua família.

A propósito da rejeição de arguições de impenhorabilidade similares, onde constatada existência de fonte de renda diversa da exploração do imóvel rural, igualmente já decidiu o eg. STJ:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE. (...) 2. O Tribunal de origem concluiu que, "no caso dos autos, o agravante não demonstra que o imóvel é fonte de seu sustento e subsistência. Pelo contrário: as alegações recursais e os documentos de fls. 212/229 dos autos de origem comprovam que a propriedade é uma chácara de veraneio utilizada para fins comerciais, com a produção de festas e eventos. De outro turno, o agravante é servidor público, possuindo meios de subsistir independentes das rendas que aufere com a exploração do bem. Desta forma, não há elementos que demonstrem que o núcleo essencial para sobrevivência digna dos envolvidos tenha sido atingido pela constrição determinada, tampouco há elementos que comprovem os requisitos constitucionais necessários para tornar o imóvel impenhorável o que permite a manutenção da medida" (fl. 89, e-STJ). 3. É evidente que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, é necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 4. Agravo Interno não provido” (STJ – 2a Turma – AgInt no AREsp n. 1.854.235/SP – Rel. Ministro Herman Benjamin – j. 9/11/2021, DJe de 10/12/2021).

O acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador e para ser válido, bem como atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se apenas a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; assim, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023